Tribunal: TJBA
Processo: 0027006-43.2008.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0027006-43.2008.8.05.0080 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): APELADO: LAURENICE MALAQUIAS DOS SANTOS Advogado(s):DANIELLE DE SENA RIBEIRO SMERA, GEOVANNA BRITO BORGES ACORDÃO Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DEVOLUÇÃO DE VALORES RECEBIDOS EM TUTELA PROVISÓRIA POSTERIORMENTE REVOGADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS RECURSAIS. INOVAÇÃO INDEVIDA. DISTINGUISHING DE PRECEDENTE OBRIGATÓRIO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos pela Autora e pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS contra acórdão que negou provimento ao recurso do ente previdenciário, mantendo a decisão de primeiro grau que afastou a necessidade de devolução de valores percebidos a título de benefício previdenciário em razão de tutela provisória revogada. A embargante sustenta omissão quanto à fixação de honorários advocatícios sucumbenciais recursais, enquanto o INSS visa à rediscussão da matéria de mérito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão do acórdão quanto à fixação de honorários advocatícios sucumbenciais recursais; (ii) estabelecer se é cabível rediscutir o mérito da decisão em sede de embargos de declaração. III. RAZÕES DE DECIDIR Os embargos de declaração não se prestam a inovar ou ampliar o objeto da decisão, tampouco a corrigir omissão que deveria ter sido arguida em momento processual oportuno, sob pena de reformatio in pejus. A ausência de impugnação, pela parte embargante, quanto à não fixação de honorários na instância de origem impede sua análise posterior em sede de embargos, configurando inovação indevida. O acórdão embargado enfrentou de forma clara os fundamentos do recurso, reconhecendo a existência de peculiaridades no caso concreto que autorizam o afastamento ou modulação dos efeitos de tese firmada em precedente obrigatório do STJ quanto à devolução de valores previdenciários pagos em tutela provisória. A decisão fundamentou que a tutela foi concedida em momento em que prevalecia o entendimento da irrepetibilidade dos valores alimentares, uma vez que a improcedência do pedido decorreu da recuperação de sua condição física após longo período de tramitação processual. A rediscussão do mérito por meio de embargos de declaração é incabível, por não se tratar de omissão, obscuridade ou contradição, mas de mero inconformismo com o julgado. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: A ausência de fixação de honorários advocatícios sucumbenciais não arguida no recurso principal impede sua análise em embargos de declaração, sob pena de inovação indevida e reformatio in pejus. Não cabe rediscussão do mérito da decisão por meio de embargos de declaração, salvo nos casos expressamente previstos no art. 1.022 do CPC. É possível afastar ou modular os efeitos de precedente obrigatório, quando presentes circunstâncias específicas do caso concreto que justifiquem a aplicação do distinguishing. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 1º, e 1.022; CC, art. 940. Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, Apelação Cível nº 50145824420178130079, Rel. Des. Lúcio de Brito, j. 08.08.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0027006-43.2008.8.05.0080, em que figuram como apelante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e como apelada LAURENICE MALAQUIAS DOS SANTOS. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em não acolher os embargos de declaração, nos termos do voto da Relatora. Presidente Desa Maria da Purificação da Silva Relatora